Tribunal: TJSP
Processo: 2191242-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, entre outras análises, deferiu a alienação de veículos, porém, em relação ao veículo FIAT/STRADA WORKING (PLACA GGB-3522), somente após a comprovação documental de propriedade, com prestação de contas nos autos – Alegação de que o patrimônio da empresa é uma forma de garantia ao pagamentos dos credores, necessidade de prévia deliberação e aprovação

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, entre outras análises, deferiu a alienação de veículos, porém, em relação ao veículo FIAT/STRADA WORKING (PLACA GGB-3522), somente após a comprovação documental de propriedade, com prestação de contas nos autos – Alegação de que o patrimônio da empresa é uma forma de garantia ao pagamentos dos credores, necessidade de prévia deliberação e aprovação em AGC nos termos do art. 66 da Lei 11.101/2005 – Descabimento – Possibilidade de deferimento da alienação de eventuais ativos pertencentes à recuperanda de acordo com o disposto no caput do art. 66 da Lei n. 11.101/05 – Ponderações da administradora judicial no sentido de que a alienação dos veículos não contamina os ativos da recuperanda, visto que a somatória dos bens é ínfima em relação ao total da dívida – Desvalorização dos veículos e existência de gastos com sua manutenção – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.